Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-39.2023.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005692-39.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ELY REGINA SILVA ARRUDA - CPF: 927.889.041-34 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA UNILATERAL – COISA JULGADA – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE que impugnou o cumprimento de sentença, alegando erro nos cálculos executados em razão do suposto pagamento das verbas relativas às férias de 2021 e 2022. O recorrente pretende a reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação, afirmando que os cálculos apresentados pelo exequente contêm valores indevidamente incluídos, bem como a ausência de homologação dos cálculos apresentados pelos próprios interessados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de modificar a sentença, à luz da alegada quitação parcial das férias (prova baseada em holerites unilaterais, sem a assinatura do autor) e da necessidade de homologação dos cálculos indicados pelo município. Contudo, não se verifica a presença de fato novo ou documento capaz de alterar o conteúdo já apreciado na decisão de primeiro grau, que homologou expressamente os cálculos do exequente (id. 155275547 – autos de origem), por estarem em consonância com a atualização monetária e os juros moratórios fixados na sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que o suposto comprovante de pagamento juntado pelo recorrente consiste em holerites desprovidos de assinatura, o que os torna prova unilateral e insuficiente para comprovar a quitação dos valores alegados. Ademais, não há nos autos elementos novos que, supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, justifiquem a rediscussão dos cálculos ou a modificação dos termos fixados na decisão exequenda. A sentença, ao analisar as provas apresentadas e ao confirmar o cálculo efetuado pelo impugnado, atuou em estrito respeito à coisa julgada e à preclusão das matérias já decididas, razão pela qual os argumentos do município recorrente não merecem prosperar.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado DESPROVIDO.

Tese: “A manutenção integral da sentença se impõe em razão da eficácia dos cálculos homologados, dos documentos de pagamento serem unilateralmente produzidos e inidôneos para afastar os valores devidos, bem como em respeito aos princípios da coisa julgada, da preclusão e da segurança jurídica.”

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025